Tribunal: STF
Processo: HC 92896
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-04
Data de publicação: 2007-12-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
   GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE
   PRAZO. COMPLEXIDADE DOS AUTOS. POSSIBILIDADE DE VIR A SER
   APLICADA PENA RESTRITIVA DE DIREITO EM EVENTUAL CONDENAÇÃO.
   IMPERTINÊNCIA.
1.      Prisão preventiva decretada para garantia da
   ordem pública, com a finalidade de resguardar a sociedade da
   reiteração de crimes. Paciente com oito condenações transitadas
   em julgado pelo crime de estelionato. Fundamentação idônea.
2.      O
   excesso de prazo para o término da instrução criminal mostra-se
   razoável quando o feito é complexo e é grande número de acusados.
   Precedentes.
3.      Invocação da possibilidade de ser aplicada pena
   restritiva de direito em eventual condenação. Impertinência: há,
   nos autos, elementos que indicam a possibilidade de as penas para
   os crimes de estelionato e formação de quadrilha superarem, em
   tese, o teto de quatro anos de reclusão, impedindo a concessão de
   benefícios.
        Ordem denegada.